Tribunal: CARF
Processo: 13951.001099/2008-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Ibiapino Luz
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13951.001099/2008-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.924 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2022
Recorrente
BENEDITO PIRES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA. APRESENTAÇÃO. FASE RECURSAL.
REQUISITOS LEGAIS. OBSERVÂNCIA. ADMISSIBILIDADE.
Regra geral, a prova deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito
do sujeito passivo trazê-la em momento processual diverso, exceto nos
impedimentos causados por força maior, assim como quando ela pretender
fundamentar ou contrapor fato superveniente. Logo, atendidos os preceitos
legais, admite-se documentação que objetive comprovar direito subjetivo de
que são titulares os recorrentes, ainda que acostada a destempo.
DIRF. RENDIMENTOS. NATUREZA. COMPROVAÇÃO. OMISSÃO.
ÕNUS PROBATÓRIO.
Improcede o lançamento decorrente de omissão de rendimentos apurada com
base em DIRF apresentada pela fonte pagadora, quando o contribuinte
apresenta comprovação hábil capaz de ilidir a respectiva incidência tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário interposto, excluindo-se o montante de R$ 4.793,00 da base de cálculo do
imposto apurado.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros(a): Ana Claudia Borges de
Oliveira, Rodrigo Duarte Firmino, Diogo Cristian Denny (suplente convocado), Francisco
Ibiapino Luz (presidente), Gregório Rechmann Junior e Vinícius Mauro Trevisan.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância, que
julgou improcedente a impugnação apresentada pelo Contribuinte com a pretensão de extinguir
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13951.001099/2008-25
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.924 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13951.001099/2008-25

crédito tributário decorrente da revisão de sua Declaração do Imposto sobre a Renda de Pessoa
Física referente ao ano-calendário de 2006, exercício de 2007.
Lançamento
A Notificação de Lançamento reduziu o imposto a restituir apurado anteriormente
de R$ 1.706,01 para R$ 285,82, por ter sido constatada a omissão de rendimento do trabalho na
quantia de R$ 9.586,00, que foram recebidos da Prefeitura de Campo Mourão, CNPJ no
75.904.524/0001-06, nestes termos (processo digital, fls. 8 a 12):
Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e das
informações constantes dos
sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil constatou-se omissão de
rendimentos do trabalho com
vínculo e/ou sem vínculo empregatício, sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$
******** *9.586,00,
recebido(s) pelo titular e/ou dependentes, da(s) fonte(s) pagadora(s) relacionada(s)
abaixo. Na apuração do
imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte (IRRF) sobre os
rendimentos omitidos no valor
de R$************* 0,00.

[...]
DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO IMPOSTO DEVIDO

[...]

(Destaques no original)
Impugnação
Inconformado, o Autuado apresentou contestação, assim resumida no relatório da
decisão de primeira instância - Acórdão no 06-27.460 - proferida pela 7a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Curitiba - DRJ/CTA - de onde transcrevo os seguintes
excertos (processo digital, fl. 43):
O impugnante apresentou defesa tempestiva alegando que mantém uma relação estável
desde 19/11/1976, conforme certidão de Matrimônio, fls. 07, com a sua companheira
Maria Eunice de Andrade, e que possuem 03 filhos.
Informa que o rendimento no valor de R$ 9.568,00, considerado como omitido pela
fiscalização, recebido da fonte pagadora Prefeitura de Campo Mourão foi declarado
50% no Imposto de Renda de sua companheira (retificadora entregue em 22/07/2008) e
que o restante (50%) seriam tributados em seu nome.
Afirma que compareceu a Receita Federal, uma vez que não conseguia retificar a sua
declaração em função desta notificação.
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.924 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13951.001099/2008-25

Argumenta que os valores considerados como omissos se referem a aluguéis e que estes
foram declarados separadamente 50% para cada um.
Por fim, solicita a análise e a correção dos valores considerando somente 50% (R$
4.793,00) como de sua responsabilidade.
Julgamento de Primeira Instância
A 7a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Curitiba, por
unanimidade, julgou improcedente a contestação do Impugnante, nos termos do relatório e voto
registrados no Acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital, fl. 42):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTO. COMPROVAÇÃO. DIRF. NATUREZA DOS
RENDIMENTOS.
A simples alegação, sem prova, não tem o condão de afastar o lançamento baseado nas
declarações regulares das fontes pagadoras.
Impugnação Improcedente
(Destaque no original)
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
aí se incluindo o aditamento de documento, o qual, em síntese, ratifica as informações prestadas
por meio da impugnação (processo digital, fl. 50):
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator.
Admissibilidade
O Recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 13/8/2010
(processo digital, fl. 48), e a peça recursal foi interposta em 1/9/2010 (processo digital, fl. 50),
dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais pressupostos de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele tomo
conhecimento.
Delimitação da lide
Consoante visto no relatório, a matéria foi integralmente devolvida para análise
em segunda instância.
Preliminares
Documentação apresentada em fase recursal
Regra geral, os argumentos e as respectivas provas devem ser apresentados na
impugnação, precluindo o direito do sujeito passivo trazê-los em momento processual diverso,
exceto nos impedimentos causados por força maior, assim como quando eles pretenderem
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.924 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13951.001099/2008-25

fundamentar ou contrapor fato superveniente. Por conseguinte, atendidos os preceitos legais,
admite-se documentação que objetive comprovar direito subjetivo de que são titulares os
recorrentes, ainda que acostada a destempo. Afinal, tratando-se, da ultima instância
administrativa, não parece razoável igual situação ser novamente enfrentada pelo Fisco, caso o
contribuinte busque tutelar seu suposto direito perante o Judiciário.
Com efeito, trata-se de entendimento que vem sendo adotado neste Conselho, ao
qual me filio quando entendo pertinente, pois, como se há verificar, aplicáveis ao feito os
seguintes princípios:
1. do devido processo legal (CF, de 1988, art. 5o, inciso LIV), vinculando a
intervenção Estatal à forma estabelecida em lei;
2. da ampla defesa e do contraditório (CF, de 1988, art. 5o, inciso LV), tutelando a
liberdade de defesa ampla, [...com os meios e recursos a ela inerentes, englobados na garantia,
refletindo todos os seus desdobramentos, sem interpretação restritiva]. Logo, correlata a
apresentação de provas (defesa) pertinentes ao debate inaugurado no litígio (contraditório), já
que inadmissível acatar este sem pressupor a existência daquela;
3. da verdade material (princípio implícito, decorrente dos princípios da ampla
defesa e do interesse público), asseverando que, quanto ao alegado por ocasião da instauração do
litígio, deve-se trazer aos autos aquilo que, realmente, ocorreu. Evidentemente, o documento
extemporâneo deve guardar pertinência com a matéria controvertida na reclamação, sob pena de
operar-se a preclusão;
4. do formalismo moderado (Lei no 9.784, de 1999, art. 2o, incisos VI, IX, X, XIII
e Decreto no 70.235, de 1972, art. 2o, caput), manifestando que os atos processuais
administrativos, em regra, não dependem de forma , ou terão forma simples, respeitados os
requisitos imprescindíveis à razoável segurança jurídica processual. Ainda assim, acatam-se
aqueles praticados de modo diverso do exigido em lei, quando suprido o desígnio legal.
Nessa perspectiva, em persecução da realidade fática, se for o caso, cabe ao
julgador, inclusive de ofício e independentemente de pleito do contribuinte, resolver pela
aferição dos fatos mediante a realização de diligências ou perícias técnicas. Trata-se, portanto,
do dever que detém a administração pública de se valer de todos os elementos possíveis para
aferir a autenticidade das declarações e argumentos apresentados pelos contribuintes, conforme
preceitua o art. 18 do reportado Decreto no 70.235, de 1972, verbis:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Como se vê, mencionada documentação guarda estrita relação com a controvérsia
regularmente instaurada por meio da impugnação, cuidando tão somente de esclarecer a
materialidade fática ali previamente delimitada. Logo, já que afastada a abertura de nova
discussão jurídica, em conformidade com o Decreto no 70.235, de1972, art. 16, § 4o, alínea “c”,
dela tomo conhecimento, eis que carreada aos autos supostamente em complementaridade àquela
revelada por ocasião da impugnação (processo digital, fls. 386 a 581). Confira-se:
Art. 16. [...]:
[...]
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.924 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13951.001099/2008-25

§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
[...]
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Do que está posto, infere-se dos autos que referida documentação foi apresentada
juntamente com o recurso interposto, porque supostamente pretendeu contrapor ou fundamentar
fato superveniente, caracterizado pelas razões da decisão de origem, tudo no contexto já
controvertido nos autos. Logo, tendo em vista o atendimento dos supracitados preceitos legais,
referida documentação deverá ser admitida e analisada.
Mérito
Omissão de rendimento recebido de pessoa jurídica
A propósito, conforme arts. 1o e 2o e 52 da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de
1988, a partir de 1o de janeiro de 1989, o Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF) passou
a ser exigido mensalmente, à medida em que os rendimentos são auferidos, cuja apuração e
respectivo pagamento são efetuados pelo contribuinte nos prazos legalmente previstos,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nestes termos:
Art. 1o Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro de 1989,
por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados [...]
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida em
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
[...]
Art. 52. A falta ou insuficiência de recolhimento do imposto ou de quota deste, nos
prazos fixados nesta Lei, apresentada ou não a declaração, sujeitará o contribuinte às
multas e acréscimos previstos na legislação do imposto de renda.
Ocorre que, a partir do ano-base de 1991, conforme a Lei no 8.134, de 27 de
dezembro de 1990, arts. 1o, 2o, 9o, 10, 11 e 23, referida incidência mensal foi mantida, mas
somente a título de antecipação. Nessa perspectiva, excetuados os casos de tributação
definitiva ou da retenção exclusiva na fonte, ao final do correspondente ano-calendário, o
sujeito passivo deverá apurar o saldo do imposto a pagar ou a ser restituído e, quando for o caso,
efetivar o respectivo pagamento no prazo legal, podendo a autoridade fiscal exigir eventuais
diferenças apuradas em procedimento fiscal. Confira-se:
Art. 1° A partir do exercício financeiro de 1991, os rendimentos e ganhos de capital
percebidos por pessoas físicas residentes ou domiciliadas no Brasil serão tributados [...]
Art. 2° O Imposto de Renda das pessoas físicas será devido à medida em que os
rendimentos e ganhos de capital forem percebidos, sem prejuízo do ajuste estabelecido
no art. 11.
[...]
Art. 9° As pessoas físicas deverão apresentar anualmente declaração de rendimentos, na
qual se determinará o saldo do imposto a pagar ou a restituir.
[...]
Art. 10. A base de cálculo do imposto, na declaração anual, será a diferença entre as
somas dos seguintes valores:
I - de todos os rendimentos percebidos pelo contribuinte durante o ano-base,
exceto os isentos, os não tributáveis e os tributados exclusivamente na fonte; e
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.924 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13951.001099/2008-25

II - das deduções de que trata o art. 8°
Art. 11. O saldo do imposto a pagar ou a restituir na declaração anual (art. 9°) será
determinado com observância das seguintes normas:
I - será apurado o imposto progressivo mediante aplicação da tabela (art. 12) sobre a
base de cálculo (art. 10);
II - será deduzido o valor original, excluída a correção monetária do imposto pago ou
retido na fonte durante o ano-base, correspondente a rendimentos incluídos na base de
cálculo (art. 10);
[...]
Art. 23. A falta ou insuficiência de pagamento do imposto ou de quota deste, nos prazos
fixados nesta lei, apresentada ou não a declaração, sujeitará o contribuinte às multas e
acréscimos previstos na legislação em vigor e a correção monetária com base na
variação do valor do BTN.
(Grifo nosso)
Destaca-se que o fato gerador da incidência definitiva ou exclusiva na fonte
ocorre mensalmente, mas somente nas situações excepcionais, especificamente apontadas em
lei, não a sujeitando à apuração anual, própria da regra geral de tributação do IRPF. Por
conseguinte, todos os demais rendimentos auferidos pelo contribuinte deverão ser levados para o
citado ajuste anual, cujo fato gerador se dará em 31 de dezembro do correspondente ano-
calendário, independentemente das antecipações mensais.
Nesse pressuposto, regra geral, reportado IRPF tem fato gerador complexivo ou
periódico, com ciclo se iniciando e terminando em 1o de janeiro e 31 de dezembro
respectivamente, cuja incidência se sucede em dois momentos distintos do respectivo período-
base, quais sejam:
1. mensalmente, quanto à antecipação do imposto decorrente dos rendimentos
auferidos no período;
2. anualmente, tocante à apuração definitiva do imposto devido, o que se opera
por meio da declaração de ajuste anual, quando se faz o encontro de todos os rendimentos
percebidos, deduções e compensações permitidas.
Como visto, dependendo das circunstâncias próprias de cada contribuinte
(variação de alíquota em face da confluência de rendimentos oriundos de fontes distintas,
deduções e compensações), o IRRF antecipado poderá ter sido maior ou menor do que o
imposto devido no ajuste anual, restando parcela a restituir ou a pagar respectivamente. Portanto,
o primeiro com o segundo não se confunde, pois a exigência da antecipação não afasta a
imposição posta para o ajuste anual, eis que obrigações distintas destinadas a contribuintes
diversos, como tais, dotadas de penalidades próprias pelo descumprimento.
Ante o exposto, infere-se que reportado IRPF já vinha sendo apurado mediante
lançamento por homologação, sendo a atual estrutura de apuração; posta na Lei no 9.250, de 26
de dezembro de 1995, arts. 7o e 13, § único; exatamente igual àquela validada a partir do ano-
base de 1991, nestes termos:
Art. 7o A pessoa física deverá apurar o saldo em Reais do imposto a pagar ou o valor a
ser restituído, relativamente aos rendimentos percebidos no ano-calendário, e apresentar
anualmente, até o último dia útil do mês de abril do ano-calendário subseqüente,
declaração de rendimentos em modelo aprovado pela Secretaria da Receita Federal.
[...]
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.924 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13951.001099/2008-25

Art. 13. O montante determinado na forma do artigo anterior constituirá, se positivo,
saldo do imposto a pagar e, se negativo, valor a ser restituído.
Parágrafo único. Quando positivo, o saldo do imposto deverá ser pago até o
último dia útil do mês fixado para a entrega da declaração de rendimentos.
Nesse pressuposto, durante o procedimento fiscal, cabe à autoridade executante
averiguar o cumprimento de todos os requisitos legais pertinentes ao objeto trabalhado e, quando
for o caso, efetuar o correspondente lançamento de ofício com base nas infrações por ela
apuradas. Trata-se de mandamento previsto nos arts. 835, § 4o, e 841, incisos III e VI, do
Decreto no 3.000, de 1999 (vigente durante aludido ano-calendário em análise, quando foi
revogado pelo Decreto no 9.580, de 2018, em 22/11/2018), verbis:
Art. 835. As declarações de rendimentos estarão sujeitas a revisão das repartições
lançadoras, que exigirão os comprovantes necessários.
[...]
§ 4o O contribuinte que deixar de atender ao pedido de esclarecimentos ficará sujeito ao
lançamento de ofício [...]
Art. 841. O lançamento será efetuado de ofício quando o sujeito passivo
[...]
III - fizer declaração inexata, considerando-se como tal a que contiver ou omitir,
inclusive em relação a incentivos fiscais, qualquer elemento que implique redução do
imposto a pagar ou restituição indevida;
[...]
VI - omitir receitas ou rendimentos.
Posta assim a questão, passo propriamente ao enfrentamento da controvérsia.
Como visto nos excertos que ora transcrevo, o julgador de origem manteve a
tributação sobre a totalidade dos rendimentos tidos por omitidos (R$ 9.586,00), tão somente
porque o, então, Impugnante, deixou de provar que ditos valores referem-se a alugueis, e não à
remuneração do trabalho sem vínculo empregatício. Confira-se (processo digital, fl. 43):
O impugnante alega que o rendimento de R$ 9.586,00 refere-se a valores recebidos a
título de aluguel da Prefeitura de Campo Mourão e que somente 50% deve ser de sua
responsabilidade; contudo, cumpre esclarecer que cabe ao Impugnante apresentar
provas hábeis e suficientes para afastar a natureza dos rendimentos informada.
Analisando os documentos apresentados, conclui-se que primeiramente não é possível
identificar que os rendimentos considerados como omitidos referem-se a aluguéis. Às
fls. 06, o impugnante anexou o “Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de
Imposto de Renda na Fonte”, no qual consta que o Sr. Benedito Pires recebeu da
Prefeitura de Campo Mourão o valor de R$ 9.586,00, não a título de rendimento de
aluguéis, mas, como trabalho sem vínculo empregatício.
Além do mais, o impugnante não apresentou nenhum documento (contrato de
locação, recibos, etc...) que pudesse afastar a natureza dos rendimentos informados
pela fonte pagadora.
Sendo assim, como o contribuinte não demonstrou que os rendimentos se referem
a aluguéis, não é possível acatar a solicitação da opção da tributação de 50% dos
rendimentos para cada companheiro, devendo-se manter tributação sobre a
totalidade dos rendimentos conforme foi feito nesta notificação.
(Destaques nossos)
Nesse pressuposto, em sede recursal, o Recorrente ratifica que ditos rendimentos
decorrem de aluguéis recebidos da Prefeitura Municipal de Campo Mourão, que por erro,
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.924 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13951.001099/2008-25

mencionada fonte pagadora os declarou como se do trabalho fosse. Ademais, metade de tal
quantia já foi oferecida à tributação pela sua companheira, Sra. Maria Eunice de Andrade, em
suas palavras, restando-lhe ser atribuído, apenas, o total de R$ 4.793,00 – metade do valor
supostamente omitido. Confira-se ditas alegações recursais (processo digital, fl. 50):
Eu, Benedito Pires e minha companheiro Maria Eunice de Andrade (CPF. 325.935.389-
53) temos uma relação estável desde a data de 19-11-1976 conforme Certidão de
Matrimônio da Diocese de Campo Mourao, temos 03 filhos, Telma; Elissandra; Élan.
Não somos prestadores de serviços, não prestamos nenhum tipo de serviço, nos
possuímos imóveis, e o rendimento nosso é ALUGUEL. Houve um erro por parte da
Prefeitura Municipal de Campo . Mourão CNPJ 75.904.52410001-06 ( já retificado
cfe documento anexo), na informação do valor de R$-9.586,00 como serviço, onde o
correto é aluguel. Segue Xerox dos contratos de aluguel, recibo da retificação da
DIRF e outro. Insisto que R$-4.793,00 é de minha responsabilidade (como aluguel).
Os outros 50% já foram declarado na declaração da Maria Eunice de Andrade, também
como aluguel. Diante do exposto peço o cancelamento do o lançamento de oficio.
(Destaque no original)
Por oportuno, o Contribuinte carreou aos autos tanto a Declaração do Imposto de
Renda Retido Na Fonte (DIRF) retificadora daquela Prefeitura, como os contratos de locação de
imóveis que juntos celebraram. Ademais, há prova nos autos de que, realmente, a Sra. Maria
Eunice de Andrade, CPF no 325.935.389-53, declarou a metade dos reportados alugueis
(processo digital, fls. 18 e 52 a 83).
Assim entendido, os fundamentos que sustentaram a decisão de origem não
podem prosperar, eis que foram carreados aos autos exatamente o tido por inexistente naquela
instância julgadora. É o que se infere ante o discorrido precedentemente frente reportados
fundamentos, que ora novamente replico, para facilitar a compreensão:
Sendo assim, como o contribuinte não demonstrou que os rendimentos se referem a
aluguéis, não é possível acatar a solicitação da opção da tributação de 50% dos
rendimentos para cada companheiro, devendo-se manter tributação sobre a totalidade
dos rendimentos conforme foi feito nesta notificação.
Conclusão
Ante o exposto, dou provimento ao recurso voluntário interposto, excluindo-se o
montante de R$ 4.793,00 da base de cálculo do imposto apurado.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 96
DF CARF MF
Original